Tribunal: STF
Processo: ARE 1437880
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 24):



    “Difusos e coletivos - Direito ambiental - Ação civil pública ajuizada pelo órgão executor do Ministério Público - Unidade de conservação (Parque estadual do Pico do ltambé) - Elaboração do plano de manejo e mapeamento da situação fundiária - Exigências legais - Implantação de infraestrutura - Ato de gestão administrativa e orçamentária - Sentença mantida - Recurso de apelação não provido. 



    1. O plano de manejo constitui documento imprescindível, na medida em que por seu meio será estabelecido o zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação de estruturas física necessárias à gestão da unidade, conforme estabelece a norma do artigo 21, inciso XVII, da Lei 9.985, de 2000.



    2.Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e ao Estado e à coletividade é imposto o dever de defendê-lo e conservá-lo para as gerações presentes e futuras (art. 225 da Constituição da República).



    3. As normas de proteção ambiental devem ser atendidas por todos, obrigando a União, Estados e Municípios, indistintamente.



    4. As medidas pleiteadas pelo órgão executor do Ministério Público, no tocante a parte de infraestrutura, envolvem atos de gestão administrativa e orçamentária, não sendo cabível ou adequada a intervenção do Poder Judiciário, a menos que evidenciada ilegalidade ou vício formal flagrante.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE MINAS GERAIS e pelo INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF (Doc. 26), foram rejeitados (Doc. 28).



    No apelo extremo (Doc. 32), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS e o INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF alegam que o acórdão recorrido violou o art. 225, § 1º, III, da CF/1988, pois não há omissão do Estado ou desrespeito ao meio ambiente (fl. 15, Doc. 32).



    Afirmam que o art. 225 da CF/1988 e as disposições da Lei 9.985/2000 têm caráter principiológico e não de meras regras, por isso a aplicação dessas disposições deve se dar segundo as possibilidades fáticas e jurídicas existentes (Doc. 32, fl. 11).



    Sustentam que “O Estado de Minas Gerais e o IEF possuem vários programas de proteção do meio ambiente, entre eles o Bolsa Verde. Mas como sempre, a barreira da escassez dos recursos, limita a atuação estatal” (fl. 12, Doc. 32).



    Aduzem que “o r. acórdão recorrido violou a discricionariedade administrativa, especialmente delimitando prazos para a efetiva regularização fundiária da área e para elaboração do Plano de Manejo. Se o leque de proteção é amplo, praticamente ilimitado, cabe ao Poder Executivo escolher qual a medida mais adequada a ser tomada, e a ordem e o prazo para implementá-las” (fl. 12, Doc. 32). 



    Acrescentam que é “importante considerar as graves consequências práticas que o r. acórdão causará para Minas Gerais, diante da notória situação de calamidade financeira pela qual passa o Estado (situação de calamidade financeira no âmbito do Estado declarada através do Decreto n° 47475, de 05/12/20 16, e reconhecida pela Assembleia do Estado, mediante a Resolução no 5513, de 12/12/2016)” (fl. 14, Doc. 32).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao argumento de que eventual afronta à Constituição Federal seria indireta ou reflexa (Doc. 36).



    No Agravo, os agravantes alegam que o acórdão recorrido violou o art. 225, § 1º, III, da CF (Doc. 40).



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 7-9, Doc. 32):



    “Nos termos do art. 1.035 do Código de Processo Civil, para que seja conhecido o Recurso Extraordinário, deve ser demonstrada a repercussão geral do recurso: 



    [..]



    E, como explicam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, para que se reconheça a repercussão geral, basta que se demonstre a relevância da matéria sob um dos pontos de vista destacados na norma, sendo evidente a relevância da demanda quando se trate de direitos difusos, caso dos autos. Cite-se: 



    […]



    O presente recurso extraordinário discute a obrigação do Estado de Minas Gerais e do IEF/MG implantarem efetivamente unidade de conservação estadual, nos prazos e condições estabelecidos pelo Poder Judiciário, a despeito da inexistência de recursos financeiros e desconsiderando as prioridades eleitas pela Poder Executivo, matéria de grande relevância econômica e social, que satisfaz o requisito da repercussão geral, para fins de admissão e conhecimento do recurso 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a controvérsia (fls. 5-7, Doc. 24):



    “A Constituição da República, em seu artigo 225, assim preceitua: 



    […]



    A Constituição do Estado de Minas Gerais, por sua vez, estabelece: 



    […]



    A Lei 9.985, de 2000, que versa sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ao tratar especificamente do Plano de Manejo das Unidades de Conservação, prevê: 



    […]



    Verifica-se que referido plano de manejo constitui documento obrigatório que deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da criação da unidade de conservação, sendo medida imprescindível, haja vista que por meio dele será estabelecido "o zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação de estruturas física necessárias à gestão da unidade, conforme estabelece a norma do artigo 2º, inciso XVII, da Lei 9.985, de 2000. 



    […]



    No caso sob exame, tal qual pontuado na sentença, especificamente à f. 221, o plano de manejo do Parque Estadual do Pico do ltambé foi confeccionado antes de sua expansão, ou seja, quanto ainda possuía 4.700 hectares aproximadamente. Isso já é suficiente para evidenciar que o plano não atende a finalidade legal de regulamentar o uso e o manejo dos recursos naturais da unidade, bem como permitir uma gestão adequada da referida unidade. 



    Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a omissão do poder público na elaboração no plano de manejo coloca em risco a própria integridade da unidade de conservação e constitui-se em violação do dever fundamental de proteção do meio ambiente (REsp 1163524).



    Outrossim, a regularização fundiária, por sua vez, é de extrema importância, porquanto garantirá a implementação e funcionamento escorreito do parque, com repercussão positiva para toda a comunidade.



    […]



    Isto porque o direito ao meio ambiente equilibrado é um direito fundamental de terceira geração (solidariedade), cuja aplicação é imediata, haja vista não se tratar de norma meramente programática, mas de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 



    Acrescente-se que eventual a omissão do Estado quanto à aplicação imediata dos direitos fundamentais admite a intervenção do Judiciário, sem que isso implique ofensa à separação dos Poderes. 



    Da leitura dos trechos acima citados, verifica-se que o Tribunal de origem negou provimento à apelação do ESTADO DE MINAS GERAIS e do INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS, para confirmar a sentença que julgara procedente, em parte, o pedido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, para condenar os ora recorrentes a) a concluírem a atualização do plano de manejo à área total e atual do Parque Estadual do Pico do ltambé, no prazo de 6 (seis) meses; e a b) adotarem as providências administrativas e ou judiciais objetivando a regularização fundiária integral do Parque Estadual do Pico do ltambé, no prazo de 2 (dois) anos. 



    Concluiu, com base na Lei 9.985/2000 e nos fatos da causa, que “a omissão do poder público na elaboração no plano de manejo coloca em risco a própria integridade da unidade de conservação e constitui-se em violação do dever fundamental de proteção do meio ambiente” e que “a regularização fundiária, por sua vez, é de extrema importância, porquanto garantirá a implementação e funcionamento escorreito do parque, com repercussão positiva para toda a comunidade” (fl. 7, Doc. 24).



    Vê-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.06.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO AMBIENTAL SONORA. ATIVIDADE DE SUINOCULTURA. COOPERATIVA. DESCARREGAMENTO E ABATE DE SUINOS. RESTRIÇÃO AO HORÁRIO. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. DISCUSSÃO SOBRE O NÍVEL DE EMISSÃO DE RUÍDOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. IMPROCEDÊNCIA. ADI 3.540-MC. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado local, quanto ao nível de ruído sonoro acima do permitido pela legislação, envolvendo o descarregamento e o abate de suínos, inclusive durante o período noturno, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da vedação contida na Súmula 279 do STF. A via extraordinária é inadequada para discutir questões fáticas. 2. Descabe invocar, no caso, ofensa ao princípio da livre concorrência em detrimento à saúde pública e ao postulado da proteção ao meio ambiente. Precedente: ADI 3.540-MC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.351.085-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/9/2022)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.100.338-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018)



    Em acréscimo, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE, EM 17.07.2018 E 31.07.2018. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. REASSENTAMENTO DE MORADORES. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECRETO ESTADUAL 48.029/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à discussão relativa às obrigações de cuidado do proprietário ensejadoras da responsabilidade da FASE e de ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local e infraconstitucional aplicáveis à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



     2. Relativamente ao recurso do Estado Agravante, no que tange à questão de deficiência na prestação jurisdicional, o Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



     3. Quanto à alegação do Estado do Rio Grande do Sul de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



     4. Agravos regimentais a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.129.433-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019 – grifo nosso)



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



     1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



     2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



     3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



     4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018 – grifo nosso)



    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2º) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.189.014-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)



     



     O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente